Tribunal: TJES
Processo: 5009107-79.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges; Dissolução
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009107-79.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA VETIS

APELADO: MARIO CEZAR VETIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SEPARAÇÃO DE FATO. RELAÇÃO EXTRACONJUGAL CONCOMITANTE AO CASAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA RUPTURA DA SOCIEDADE CONJUGAL. MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA E FAMILIAR. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria das Graças Siqueira Vetis contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, que decretou o divórcio das partes, fixou a separação de fato no ano de 1985 e determinou a partilha igualitária dos bens até então adquiridos. A apelante sustenta a persistência da convivência conjugal até o ano de 2019, requer a inclusão de outros bens adquiridos no curso do casamento sob o regime da comunhão universal e pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso é tempestivo e se há deserção diante do pedido de gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a relação extraconjugal mantida pelo apelado desde 1986 comprova, por si só, a separação de fato do casal em 1985; e (iii) determinar o marco temporal efetivo da separação de fato para fins de delimitação do patrimônio partilhável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha técnica comprovada no sistema PJe configura justa causa apta a justificar a restituição do prazo recursal, nos termos do art. 223, §1º, do CPC, afastando a alegação de intempestividade do recurso.

4. O preparo recursal é inexigível quando o próprio recurso discute o direito à assistência judiciária gratuita, conforme entendimento do STJ.

5. A gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, não sendo necessária prova de miserabilidade absoluta.

6. A apelante comprova condição de hipossuficiência mediante demonstração de renda limitada, idade avançada e despesas contínuas com tratamento médico, circunstâncias que evidenciam risco à subsistência caso tenha que arcar com os encargos processuais.

7. A separação de fato constitui o marco final da comunicabilidade patrimonial no casamento, mas demanda prova inequívoca da ruptura da comunhão de vida.

8. A existência de relacionamento extraconjugal concomitante ao casamento não opera automaticamente a dissolução da sociedade conjugal nem extingue os efeitos patrimoniais do matrimônio válido.

9. A relação paralela mantida pelo apelado caracteriza, em tese, concubinato, nos termos do art. 1.727 do Código Civil, não sendo suficiente, isoladamente, para comprovar a separação de fato do casamento anterior.

10. A interpretação segundo a qual a mera constituição de relação extraconjugal encerraria automaticamente a comunicabilidade patrimonial do casamento permitiria vantagem patrimonial derivada da própria conduta contraditória do cônjuge infiel.

11. O conjunto documental produzido pela apelante demonstra a manutenção da convivência familiar, do suporte financeiro, da confiança mútua e da vida social compartilhada entre as partes por muitos anos após a data indicada na inicial (1985).

12. A prova testemunhal revela convivência pública, contínua e socialmente reconhecida entre os cônjuges por mais de duas dévadas após o marco temporal indiado pelo apelado.

13. O documento particular de declaração de convivência firmado pelo apelado em 2007 comprova a existência da relação paralela, mas não constitui prova robusta da separação de fato do casamento desde 1985.

14. A análise conjunta das provas documentais e testemunhais demonstra que a separação de fato ocorreu apenas no ano de 2012, quando cessou a convivência pública e contínua entre os cônjuges.

15. Os bens adquiridos antes do marco da separação de fato devem integrar o acervo partilhável, observando que o casamento foi celebrado adotando o regime de comunhão universal.

16. Mantém-se a exclusão dos demais bens indicados em reconvenção diante da ausência de comprovação da propriedade ou da data de aquisição anterior à separação de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A falha comprovada do sistema de processo judicial eletrônico configura justa causa apta a justificar a restituição do prazo recursal.

2. A discussão recursal acerca da concessão da gratuidade da justiça afasta a exigência imediata de preparo.

3. A relação extraconjugal concomitante ao casamento não comprova, por si só, a separação de fato da sociedade conjugal.

4. A fixação da separação de fato exige prova inequívoca da ruptura da comunhão de vida entre os cônjuges.

5. A manutenção de convivência pública, assistência financeira, vínculos familiares e vida social compartilhada impede o reconhecimento de separação de fato em período anterior à ruptura.

6. Os bens adquiridos antes da efetiva separação de fato ocorrida em 2012 integram o patrimônio sujeito à partilha sob o regime da comunhão universal de bens, adotado na celebração do casamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 223, §1º, e 98, §3º. CC, arts. 1.723, §1º, e 1.727. CF/1988, art. 226, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.937.497/SP, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 29.06.2022; STJ, REsp nº 1.754.008/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018, DJe 01.03.2019; STF, RE nº 1.045.723, Tema 529 da repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp nº 748.452/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.02.2016, DJe 07.03.2016; TJES, AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2023; TJES, AI nº 5002133-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2023; TJES, AI nº 5007954-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024; TJMG, Apelação Cível nº 00012868120198130657, Rel. Des. Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 03.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

Sustenta o recorrido que o prazo para interposição do apelo teria expirado em 20/05/2025, sendo a peça protocolada apenas em 22/05/2025. Todavia, compulsando os autos, verifica-se a ocorrência de justa causa apta a afastar a intempestividade arguida.

A apelante demonstrou, por meio de prova documental e do vídeo anexado no ID. nº 17141551, que, durante o curso do prazo recursal, o sistema PJe apresentou falha técnica que impossibilitou o acesso dos patronos aos autos. Tal circunstância, alheia à vontade da parte, inviabilizou a consulta ao inteiro teor da sentença e a elaboração da peça recursal.

Nos termos do art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil, a falha sistêmica comprovada configura justa causa, impedindo que a parte seja penalizada pela inoperância do meio eletrônico oficial.

Diante deste fato, o MM. Juiz de 1º Grau restituiu o prazo recursal à apelante, conforme despacho ID. nº 17141552, do qual ela foi intimada no dia 30/04/2025 (ID. nº 55472801 dos autos de origem).

Assim, considerando o feriado no dia 01/05/2025 (quinta-feira) e o ponto facultativo concedido no dia 02/05/2025 (sexta-feira), conforme o Ato Normativo nº 278/2024, a contagem do prazo recursal teve início no dia 05/05/2025 (segunda-feira), encerrando-se no dia 23/05/2025, o que impõe o reconhecimento da tempestividade deste recurso, eis que interposto no dia 22/05/2025 (ID. 17141554).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Consoante o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita” (STJ - AgInt no REsp: 1.937.497/SP, Data de Julgamento: 30/05/2022, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

Ademais, não haveria lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não ter condições de pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício da gratuidade.

Na hipótese, verifica-se que o pedido de assistência judiciária gratuita constitui objeto do recurso, razão pela qual não há necessidade de comprovação do preparo no ato da interposição.

O recolhimento do preparo, nesses casos, somente seria exigido diante do indeferimento do pedido pelo relator. Esta não é a hipótese dos autos, pois a apelante preenche os requisitos necessários para o deferimento do benefício, conforme se verificará no julgamento do mérito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de deserção.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA VETIS
(ID nº 17141554) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Cariacica, que, em sede de
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens
ajuizada por
MARIO CEZAR VETIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para decretar o divórcio das partes, fixar a data da separação de fato no ano de 1985 e determinar a partilha igualitária (50% para cada) dos imóveis situados na Rua Castro Alves, nº 02 e nº 10, Bairro Itaquari, Cariacica/ES.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma parcial da sentença quanto ao marco temporal da separação de fato, afirmando que a convivência conjugal e a
affectio maritalis
perduraram até o ano de 2019; (ii) que a existência de uma relação paralela do apelado não configuraria a dissolução automática da sociedade conjugal, dada a manutenção de convivência pública e o suporte financeiro; (iii) que a fixação equivocada da data em 1985 acarreta grave prejuízo patrimonial, devendo ser incluídos na partilha todos os bens adquiridos até 2019, sob o regime da comunhão universal; (iv) a violação aos princípios da proteção à família e da boa-fé objetiva; e (v) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita por ser pessoa idosa e hipossuficiente.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo certo que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Lado outro, não se olvida que essa presunção tem natureza
relativa
, a qual pode ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante da existência de provas que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, devendo ser observado, em todo caso, o prévio contraditório, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Sodalício, conforme ilustram os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ
. 2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, não apresentou nenhum documento, mesmo quando da interposição do recurso. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. 4. Inerte a agravante em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impõe-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. (AI. nº 5002133-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2023)

In casu
, verifica-se, mediante análise detalhada das circunstâncias fáticas e probatórias, que a apelante é pessoa idosa, aposentada e que aufere renda mensal de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ademais, os documentos anexados nos IDs. nº 17141534 e 17141558, comprovam que a apelante é portadora de doença cardíaca e possui despesas contínuas com tratamento de saúde, além dos gastos ordinários que comprometem significativamente a sua renda, demonstrando que o pagamento das despesas processuais poderá comprometer a sua subsistência.

Destaque-se, a esse respeito, que a concessão da gratuidade da justiça não demanda, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade da parte, mas, sim, que não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007954-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 18/10/2024), o que foi comprovado no caso dos autos.

Fincada essa premissa, e diante do fato de que a exigência do recolhimento das custas processuais, no caso, ensejará óbice ao acesso à justiça
, entendo que o quadro fático-processual autoriza o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Subseguindo, infere-se
dos autos que as partes contraíram matrimônio em 04/01/1975, sob o regime da comunhão universal de bens. O cerne da lide reside na fixação do marco temporal da separação de fato, o qual impacta diretamente o acervo patrimonial a ser partilhado.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, fixando a data da separação de fato no final do ano de 1985, sob o fundamento de que o autor/apelado constituiu nova união familiar com Maria José Santana a partir de janeiro de 1986.

Conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a separação de fato é o marco que põe fim ao regime matrimonial de bens, mas sua ocorrência exige prova inequívoca da descontinuidade da vida em comum. No caso, observa-se que o magistrado
a quo
supervalorizou a existência da relação paralela em detrimento da persistência do vínculo legalmente estabelecido.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ARROLAMENTO E PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE A CASAMENTO SEM SEPARAÇÃO DE FATO. 1 . À luz do disposto no § 1º do artigo 1.723 do Código Civil de 2002, a pedra de toque para o aperfeiçoamento da união estável não está na inexistência de vínculo matrimonial, mas, a toda evidência, na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. Nesse viés, apesar de a dicção da referida norma também fazer referência à separação judicial, é a separação de fato (que, normalmente, precede a separação de direito e continua após tal ato formal) que viabiliza a caracterização da união estável de pessoa casada. 2. Consequentemente,
mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. Nesse contexto normativo, a jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada separação de fato.
3. No caso dos autos, procedendo-se à revaloração do quadro fático delineado no acórdão estadual, verifica-se que: (a) a autora e o réu (de cujus) mantiveram relacionamento amoroso por 17 anos; (b) o demandado era casado quando iniciou tal convívio, não tendo se separado de fato de sua esposa; e (c) a falta de ciência da autora sobre a preexistência do casamento (e a manutenção da convivência conjugal) não foi devidamente demonstrada na espécie, havendo indícios robustos em sentido contrário . 4. Desse modo, não se revela possível reconhecer a união estável alegada pela autora, uma vez que não foi atendido o requisito objetivo para sua configuração, consistente na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. 5. Uma vez não demonstrada a boa-fé da concubina de forma irrefutável, não se revela cabida (nem oportuna) a discussão sobre a aplicação analógica da norma do casamento putativo à espécie . 6. Recursos especiais do espólio e da viúva providos para julgar improcedente a pretensão deduzida pela autora.
(STJ - REsp: 1754008 RJ 2018/0176652-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

À luz da legislação pátria, a existência de adultério ou convivência paralela não opera a dissolução automática dos efeitos patrimoniais do casamento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELACIONAMENTO SIMULTÂNEO AO CASAMENTO. PRINCÍPIO DA MONOGAMIA . AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. -
O reconhecimento de união estável exige a comprovação de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família, requisitos que não podem coexistir com vínculo conjugal vigente e não desfeito por separação de fato
- A monogamia é princípio estruturante do Direito de Família brasileiro, sendo vedado o reconhecimento de mais de uma entidade familiar simultânea para o mesmo período - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC/2002, arts. 1 .723, caput e § 1º, e 1.521, VI; CC/2002, art. 1.724. (TJMG - Apelação Cível: 00012868120198130657, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 03/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/04/2025)

A relação mantida pelo apelado com Maria José Santana deve ser examinada com rigor técnico, sem reducionismos morais e sem atribuição automática de efeitos que o ordenamento jurídico não autoriza.

Com efeito, enquanto não demonstrada, de forma segura, a separação de fato entre Mário e Maria das Graças, a relação paralela mantida com terceira pessoa não pode ser utilizada, por si só, como prova da constituição de uma união estável, tampouco como fundamento automático para extinguir os efeitos patrimoniais do casamento válido.

Nos termos do art. 1.727 do Código Civil, as relações não eventuais entre pessoas impedidas de casar constituem concubinato, e não união estável juridicamente plena, ex vi:

Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.

Esse enquadramento é relevante porque impede a conclusão adotada na sentença, eis que não se pode utilizar a relação concomitante como prova automática de que a sociedade conjugal anterior estava rompida.

A relação paralela pode demonstrar infidelidade, duplicidade afetiva, formação de núcleo familiar de fato ou mesmo deveres assistenciais assumidos pelo apelado perante Maria José e os filhos havidos dessa relação. Todavia, não comprova, sem outros elementos seguros, que o casamento com Maria das Graças tenha se encerrado no remoto ano de 1985.

A premissa inversa conduziria a resultado juridicamente inaceitável: bastaria ao cônjuge constituir uma relação extraconjugal duradoura para, unilateralmente, fazer cessar a comunicabilidade patrimonial do casamento, ainda que continuasse frequentando o lar conjugal, mantendo suporte financeiro, participando de eventos familiares e sendo socialmente reconhecido como casado.

Essa conclusão esvaziaria a proteção jurídica do regime de bens o casamento e permitiria que a parte que deu causa à duplicidade relacional extraísse vantagem patrimonial da própria conduta ambígua.

Destaque-se que no julgamento do RE nº 1.045.723, sob a sistemática da repercussão geral, Tema nº 529, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.”

De igual modo, a jurisprudência do STJ é sólida em não reconhecer como união estável a relação concubinária não eventual, simultânea ao casamento, quando não estiver provada a separação de fato ou de direito do parceiro casado ( AgRg no AREsp n. 748.452/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 7/3/2016).

No caso concreto, a prova dos autos revela a existência de vínculos simultâneos. O apelado estabeleceu com Maria José Santana, por longo período, uma relação amorosa concomitante com o casamento mantido com a apelante Maria das Graças Siqueira Vetis, conforme demonstram as provas colhidas nos autos. Em tal cenário, a relação paralela não pode ser convertida em marco jurídico automático de separação de fato.

Assim, a existência de relação afetiva paralela não substitui a prova da ruptura da comunhão de vida matrimonial. Cabia ao apelado, na condição de autor da ação de divórcio, o ônus de comprovar que, apesar da permanência formal do casamento com Maria das Graças, a sociedade conjugal estava, no plano fático, desfeita desde o final do ano de 1985, conforme alegado na inicial, o que não restou demonstrado nos autos.

Compulsando o caderno processual com a acuidade que o caso reclama, verifico que esse ônus não foi satisfeito.

Ao revés, a apelante colacionou documentação cujo valor não foi suficientemente infirmado por prova em sentido contrário, a qual aponta a persistência da convivência íntima e do compartilhamento da vida em comum com o apelado muito além do marco fixado na sentença.

Os documentos anexados nos IDs. nº 17141496, 17141497, 17141500, 17141501 e 17141504, não deixam dúvidas quanto à manutenção da convivência marital entre Mário e Maria das Graças por décadas após a data indicada na inicial (1985), comprovando a existência de relação afetiva, bem como o compartilhamento de afazeres domésticos e de despesas para a manutenção do lar conjugal.

Ainda nessa linha de intelecção, referida prova documental também demonstra o compartilhamento da vida financeira do casal, além de dados bancários, documentos de natureza unilateral e pessoal de Mário que comprovam confiança mútua e proximidade incompatíveis com a ruptura definitiva do vínculo conjugal desde o ano 1985.

Ademais, impõe-se conferir tratamento isonômico às provas acostadas aos autos, circunstância que, data venia, não foi observada na sentença, a qual, ainda que de forma indireta, acabou por minimizar os elementos probatórios que evidenciam a manutenção da comunhão conjugal entre a apelante e o apelado por período muito posterior à data indicada na petição inicial.

Verifica-se que a sentença adotou, em essência, critérios distintos de valoração das provas.

Quanto aos elementos apresentados por Maria das Graças — tais como a frequência do apelado ao lar conjugal, suporte financeiro prestado, a presença em eventos familiares, a convivência pública e contínua, bem como a existência de documentos, correspondências e encomendas encaminhadas, por longos anos, ao endereço do casal em nome de Mário — concluiu-se tratar de mera solidariedade familiar, cumprimento de dever paterno ou manutenção de vínculos residuais de cordialidade.

Por outro lado, os elementos apresentados pelo apelado para demonstrar a convivência mantida com Maria José, embora de natureza substancialmente semelhante — envolvendo convivência, assistência financeira, presença paterna, entre outros aspectos — foram considerados suficientes para caracterizar núcleo familiar exclusivo e, consequentemente, respaldar a alegada ruptura do casamento desde o ano de 1985.

A inconsistência lógica da fundamentação reside justamente nesse ponto. Se a permanência da relação entre Mário e Maria das Graças pode ser relativizada sob o fundamento de que subsistiram apenas deveres familiares, afetivos ou assistenciais em relação a ela e às filhas, não se mostra juridicamente coerente atribuir, de forma automática, significado diverso à sua convivência com Maria José Santana.

Tais elementos podem demonstrar a existência de relacionamento paralelo, inclusive com nascimento de nova prole, assistência material, convivência ou mesmo concubinato, mas não constituem, isoladamente, prova inequívoca da separação de fato em relação ao casamento anterior.

Cumpre registrar que, embora não caiba ao Poder Judiciário emitir juízo de valor ou considerações de ordem moral acerca da conduta pessoal das partes ou da complexidade dos vínculos afetivos estabelecidos, a análise técnica do conjunto probatório evidencia contradição relevante na tese sustentada pelo apelado.

Com efeito, se a frequência habitual do apelado ao lar conjugal após o ano de 1985 foi interpretada pela sentença como mera expressão de solidariedade familiar, cumprimento de deveres paternos e manutenção de vínculos residuais com a genitora de suas filhas, não há coerência jurídica em conferir peso probatório automaticamente distinto aos elementos que indicam sua convivência paralela com Maria José Santana.

De outro lado, cumpre destacar que a alegação do apelado de que o nascimento de um filho fora do casamento exterioriza o
animus
de constituir família com a segunda companheira e, por conseguinte, demonstra a separação fática em relação à esposa, contrasta com o fato de que sua filha Marilha Siqueira Vetis, fruto do casamento com a apelante, nasceu em 26/05/1985 (ID. 17141532), quando o apelante já mantinha uma relação paralela com Maria José Santana.

Isso comprova que a filha mais nova da relação matrimonial nasceu aproximadamente um ano após o nascimento do primeiro filho havido da relação extraconjugal — Thiago Santana Vetis, nascido em 13/06/1984 (ID. 17140912 - pág. 55), circunstância que evidencia a continuidade da vida em comum entre o apelado e a apelante mesmo após o início do relacionamento paralelo constituído com Maria José Santana.

Sob esse prisma, a prova produzida pelo autor limita-se a atestar o seu papel como provedor de uma segunda unidade familiar paralela, o que não possui o condão de operar, por si só, a dissolução de fato, assim como os efeitos patrimoniais, do casamento mantido com a apelante.

Ato contínuo, a prova oral produzida revela-se contundente ao afastar a fixação da separação de fato no final de 1985 (ID. 17141526).

A testemunha Maria Alice dos Santos Lopes, que foi vizinha do casal, apesar de ter declarado não saber precisar a data em que Mário e Maria das Graças separaram, afirmou que Mário sempre estava na casa em que morava com Maria das Graças, bem como que participou das festas de aniversário de Mario na residência do casal até o ano de 2010, período em que o relacionamento conjugal entre ambos era do conhecimento público de todos no bairro.

No mesmo sentido, a testemunha Kamila Delis da Silva, moradora da casa localizada em frente à residência onde o casal morava, afirmou que conheceu a família no ano de 1999 e que, no período de 1999 a 2013, Mario morava na casa de Maria das Graças. Declarou, ainda, que Mário levava Maria das Graças, as filhas e a própria testemunha para Guarapari, bem como que o casal mantinha relação de carinho e trocava declarações em festas de aniversário realizadas na residência da família.

Por sua vez, a testemunha Rosemary Souza de Melo, também vizinha do casal, corroborou a mesma versão fática ao declarar que Mário sempre frequentava a residência em que vivia com Maria das Graças. Relatou, ainda, que viajou com o casal para a cidade de Campos no ano de 1997 e que, até cerca de dez anos antes da realização da audiência, ainda costumava ir à praia com ambos.

Anote-se que os referidos depoimentos constituem provas particularmente relevantes, porque não se limitam a relatar visitas episódicas ou contatos protocolares entre ex-cônjuges, mas descreve convivência familiar pública, contínua, socialmente perceptível e compatível com o vínculo conjugal.

Essas circunstâncias fragilizam substancialmente a narrativa do apelado quanto ao marco temporal da separação de fato. Se, de um lado, ele afirmou ter deixado o lar conjugal quando a filha Marilha contava com apenas 1 ano de vida, de outro, testemunhas que acompanharam a dinâmica familiar em período muito posterior relataram presença contínua de Mário na residência mantida com a esposa Maria das Graças por mais de duas décadas após a data indicada na inicial.

Além disso, os relatos testemunhais, quando conjugados entre si, não permitem reduzir a presença de Mario na vida da apelante a mero auxílio financeiro ou a simples cordialidade.

A relevância desses depoimentos reside justamente em afastar a premissa de exclusividade do núcleo familiar formado entre o apelado e Maria José Santana desde o final do ano de 1985.

Ainda que o apelado mantivesse outro relacionamento, fato que restou incontroverso nos autos, o vínculo matrimonial com a apelante não foi rompido na data indicada na inicial, tendo sido preservado de forma pública e contínua por mais de duas décadas.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pelo apelado limitaram-se a confirmar a existência do relacionamento amoroso constituído entre ele e Maria José Santana, nada esclarecendo quanto à data da separação de fato com Maria das Graças, que é a controvérsia central da presente demanda.

Ademais, a testemunha Maria Aparecida Loureiro de Assis informou ter conhecido Mário e Maria José somente no ano de 2007, ao passo que a testemunha Michelle Rubia de Freitas Lopes sequer esclareceu em que período passou a conhecer o apelado e sua segunda companheira.

Com efeito, a prova oral produzida não apenas fragiliza a versão do apelado; ela impede que se reconheça, com o grau de certeza necessário, a ruptura definitiva da sociedade conjugal no ano de 1985.

Acresça-se que o documento particular denominado de “declaração de convivência”, firmado pelo apelado no ano de 2007, declarando que convivia maritalmente com Maria José desde 01/01/1986 (ID. 17140912 - pág. 50), além de não fazer nenhuma referência à suposta separação de fato com Maria das Graças, não infirma a prova testemunhal produzida.

Ressalte-se que não se está a negar que o documento comprova a relação mantida entre o apelado e Maria José Santana. O que não se admite é transformá-lo em prova robusta da ruptura definitiva do vínculo conjugal com Maria das Graças desde 1985, sobretudo quando o restante do conjunto probatório aponta para a manutenção do matrimônio havido entre o apelado e a apelante, marcado pelo compartilhamento da vida em comum e pela convivência pública e contínua por muitos anos após o marco fixado na origem.

Destarte, considerando o acervo probatório dos autos, entendo que a separação de fato das partes ocorreu no ano de 2012, marco a partir do qual a própria apelante reconhece em depoimento pessoal que o apelado deixou de frequentar sua casa, apesar de declarar que continuaram a manter relações afetivas esporádicas até 2017 (ID. 17141526 - pág. 3).

Essa referência é corroborada pelos depoimentos de Maria Alice dos Santos Lopes, segundo a qual o relacionamento entre Mário e Maria das Graças ainda era de conhecimento público ao menos até 2010, bem como de Kamila Delis da Silva, que declarou ter presenciado a convivência do casal entre 1999, quando conheceu a família, até 2013.

Soma-se a isso o relato de Rosemary Souza De Melo, que declarou que Mario frequentava a casa de Maria das Graças até aproximadamente 10 anos antes da audiência de instrução, realizada em 2023.

Nesse cenário, o ano de 2012 apresenta-se como marco condizente com a análise conjunta das provas produzidas.

Por consequência, devem integrar o acervo patrimonial sujeito à partilha os bens adquiridos antes desse marco temporal, incluindo o imóvel situado na Rua Demóstenes Nunes, nº 84, Cariacica/ES, adquirido em 27/11/1992, bem como o apartamento localizado na Avenida Beira Mar, nº 1.126, Edifício Paladium, Praia do Morro, Guarapari/ES, adquirido no ano de 2003.

Em relação aos bens arrolados na contestação/reconvenção (lotes em Nova Almeida, Edifício Vetis, imóveis em Jardim América), deve ser mantida a exclusão determinada na origem, eis que não comprovada a propriedade dos mesmos, tão pouco que foram adquiridos antes da separação de fato.

Quanto ao veículo indicado no ID. 17141505, verifica-se que está registrado em nome de terceira pessoa desde 2016, não havendo prova de que foi adquirido antes da separação de fato do casal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, deferir a assistência judiciária gratuita à apelante e fixar como marco temporal da separação de fato do casal o ano de 2012.

Via de consequência, determino a partilha, na proporção de 50% para cada cônjuge, dos seguintes bens:

I) imóvel situado na Rua Demóstenes Nunes, nº 84, Alto Lage, Cariacica/ES;

II) imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 02, Itaquari, Cariacica/ES;

III) imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 10, Itaquari, Cariacica/ES;

IV) apartamento situado na Avenida Beira Mar, nº 1.126, Ed. Paladium, Praia do Morro, Guarapari/ES.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50%, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, observando, em relação à apelante, a suspensão da exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)